Tribunal: TJSP
Processo: 2278723-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – Decisão que indeferiu o pedido liminar porque com a notícia dos embargos de terceiro (1003196-72.2021.8.26.0309 da Egrégia 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí) resolveu suspender o processo de reintegração até o julgamento daqueles embargos.
Insurgência da agravante que alega que o negócio jurídico não foi levado a registro e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR – Decisão que indeferiu o pedido liminar porque com a notícia dos embargos de terceiro (1003196-72.2021.8.26.0309 da Egrégia 4a Vara Cível da Comarca de Jundiaí) resolveu suspender o processo de reintegração até o julgamento daqueles embargos.
Insurgência da agravante que alega que o negócio jurídico não foi levado a registro e que a demora na reintegração da posse pode acarretar responsabilidade de débitos tributária e despesas condominiais.
Efeito suspensivo não concedido.
Correta a suspensão da reintegração de posse, porque houve notícia de que o imóvel foi alienado para terceiro; e, mesmo que não haja registro, a posse pode ser defendida. A matéria já está sedimentada pela súmula 84, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO DESPROVIDO.